Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-94.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 94232496):
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. ACIDENTE QUE OCASIONOU AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS E FRATURA EM OUTRO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. REDUÇÃO DOS VALORES DADA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções. Incide a “responsabilidade subjetiva” a espécie.
Concorreu culposamente o condutor do maquinário ao agir de forma imprudente quando foi descer ao não desligar o motor da máquina e retirar a tampa lateral onde encontrava-se a hélice que mutilou sua mão, e a administração pública em não disponibilizar os equipamentos necessários para apagar o fogo (extintor de incêndio) e comprovar que a manutenção do veículo estava em dia, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente das partes. Pontua-se que o incêndio fez parte da dinâmica do acidente, e se não tivesse ocorrido, certamente o funcionário não teria se machucado.
A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão esquerda da parte requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho, observada ainda a redução em 50% (cinquenta por cento) dado ao reconhecimento da culpa concorrente.
Demonstrada a limitação no desenvolvimento da atividade laborativa que o autor exercia anteriormente ao acidente, mas o mesmo poderá exercer alguma atividade que não necessite obrigatoriamente da função dos membros afetados, logo, a pensão deve ser arbitrada como uma forma de complementação da verba que eventualmente possa auferir.
Ajusto a pensão mensal a título de danos materiais no importe de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal que o empregado percebia, observada ainda a culpa concorrente.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do C.C, ao argumento de que não restou configurada a sua responsabilidade pelo acidente, imputando-a ao recorrido sua culpa, ou ainda, pugnando a exclusão da responsabilidade por caso fortuito.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 101948467.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 186 e 927 do C.C, ao argumento de que não restou configurada a sua responsabilidade pelo acidente, imputando-a ao recorrido sua culpa, ou ainda, pugnando a exclusão da responsabilidade por caso fortuito.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre à responsabilidade ou não do Município no caso em tela é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte agravante repisa os mesmo argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "In casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos".
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1895889/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça